Tribunal: TJMT
Processo: 1004071-16.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004071-16.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Sanitárias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (EMBARGANTE), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER - CNPJ: 27.836.166/0001-07 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -

OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004071-16.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.

EMBARGADOS:
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - AGER

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Águas de Primavera S/A, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, desproveu o recurso para manter a decisão recorrida, que
indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo Auto de Infração nº 012/2020, restando, assim, ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA - RESOLUÇÃO Nº 008/2019 DA AGÊNCIA REGULADORA - EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO CONFERIDO ÀS AGÊNCIAS REGULADORAS – LEGALIDADE – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE CONDICIONADA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DA MULTA DISCUTIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A Lei Complementar Municipal de Barra do Garças nº 195/2016, instituiu a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – AGER e, ainda, estabeleceu a competência para a Agência Reguladora aplicar as sanções cabíveis, em conformidade com a regulamentação, legislação e demais normas contratuais.

2 - O Convênio de Cooperação n. 002/2019, firmado entre o Município de Barra do Garças/MT e o Município de Primavera do Leste, com interveniência da AGER BARRA, autorizou a gestão associada de serviços públicos de abastecimento de água tratada e de esgotamento sanitário no âmbito do Município de Primavera do Leste e estabeleceu em sua Cláusula Quarta, VII e VIII, ser competência da AGER Barra a edição de normas concernentes à regulação, e a aplicação das penalidades cabíveis.

3 - Já a Resolução nº 008/2019 da Agência Reguladora constitui infração, a ensejar a abertura de processo administrativo, o desatendimento das determinações e/ou não regularização das não conformidades, nos prazos estabelecidos pela AGER/BARRA (artigo 13, IV).

4 - Desse modo, não se evidencia, em sede de cognição sumária, ilegitimidade ou abusividade perpetrada pela Agência Reguladora, na lavratura do Auto de Infração, não logrando êxito a Recorrente, em apresentar, até o presente momento, fundamento apto à desconstituição da presunção de legitimidade do ato administrativo.

5 - Não adentrando o Juízo de Primeiro Grau na análise da pretensão da Recorrente, a verificação de tais argumentos nesse momento processual importa em verdadeira supressão de instância, fato este que afasta a probabilidade do seu direito.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, pois não analisou todos os pedidos formulados no recurso de agravo de instrumento.

Afirma que, conforme se extrai da inicial do recurso interposto, além da tentativa de demonstração da presença dos requisitos para o deferimento da tutela de inexigibilidade do débito, ao final, em caráter subsidiário, foi requerido que a liminar fosse condicionada ao depósito integral do valor da multa. Contudo, tal fato não fora analisado pelo Colegiado.

Assim, requer o provimento do recurso para suprir a omissão apontada.

O Município de Primavera do Leste apresentou contrarrazões no id. 126057181, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

A Embargada, Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – AGER, não apresentou contrarrazões, consoante certidão lançada no id. 137692659.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Águas de Primavera S/A, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, desproveu o recurso para manter a decisão recorrida, que
indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo Auto de Infração nº 012/2020, restando, assim, ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA - RESOLUÇÃO Nº 008/2019 DA AGÊNCIA REGULADORA - EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO CONFERIDO ÀS AGÊNCIAS REGULADORAS – LEGALIDADE – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE CONDICIONADA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DA MULTA DISCUTIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A Lei Complementar Municipal de Barra do Garças nº 195/2016, instituiu a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – AGER e, ainda, estabeleceu a competência para a Agência Reguladora aplicar as sanções cabíveis, em conformidade com a regulamentação, legislação e demais normas contratuais.

2 - O Convênio de Cooperação n. 002/2019, firmado entre o Município de Barra do Garças/MT e o Município de Primavera do Leste, com interveniência da AGER BARRA, autorizou a gestão associada de serviços públicos de abastecimento de água tratada e de esgotamento sanitário no âmbito do Município de Primavera do Leste e estabeleceu em sua Cláusula Quarta, VII e VIII, ser competência da AGER Barra a edição de normas concernentes à regulação, e a aplicação das penalidades cabíveis.

3 - Já a Resolução nº 008/2019 da Agência Reguladora constitui infração, a ensejar a abertura de processo administrativo, o desatendimento das determinações e/ou não regularização das não conformidades, nos prazos estabelecidos pela AGER/BARRA (artigo 13, IV).

4 - Desse modo, não se evidencia, em sede de cognição sumária, ilegitimidade ou abusividade perpetrada pela Agência Reguladora, na lavratura do Auto de Infração, não logrando êxito a Recorrente, em apresentar, até o presente momento, fundamento apto à desconstituição da presunção de legitimidade do ato administrativo.

5 - Não adentrando o Juízo de Primeiro Grau na análise da pretensão da Recorrente, a verificação de tais argumentos nesse momento processual importa em verdadeira supressão de instância, fato este que afasta a probabilidade do seu direito.

Pois bem.

Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.

Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1º do art. 489 do CPC.

Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional.

Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, ao não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.

Por fim, o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara a vontade do órgão julgador.

Passados os esclarecimentos iniciais, passo à análise do recurso interposto.

No caso, os embargos de declaração foram opostos sob a alegação de que existe omissão no acórdão objurgado.

Sem razão a embargante.

Anoto que não há no acórdão o vício apontado. A alegação de omissão, no v. acórdão, é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

Isso porque, o Colegiado se manifestou sobre o pedido de depósito do valor da multa. Confira-se:

[...]. Do mesmo modo, não verifico a probabilidade do direito da Agravante quanto à prestação de caução, uma vez que a Agravante, após a propositura da ação e indeferimento do pedido de liminar, opôs embargos de declaração sustentando omissão no julgado, no qual consignou que
havendo a concessão da medida liminar pleiteada nesta demanda visando a suspensão da exigibilidade da multa até que haja o julgamento da lide, apresentará caução como garantia a esse juízo, na conformidade do §1° do Artigo 300 do Código de Processo Civil (id. 49786827).

Portanto, verifica-se que não foi formulado pedido no sentido de suspender a exigibilidade da multa
mediante
a apresentação de caução, mas que
efetuaria o depósito em caso de deferimento
da medida liminar. Como os embargos foram rejeitados e a liminar foi mantida, o pedido como requerido no presente agravo de instrumento sequer fora levado ao conhecimento do Juízo a quo, de modo que sua apreciação, diretamente pelo Juízo ad quem, implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Deveras, não adentrando o Magistrado na análise da pretensão da Recorrente, a verificação de tais argumentos nesse momento processual importa em verdadeira supressão de instância, fato este que afasta a probabilidade do seu direito.

[...].
[Destaquei].

Veja-se que, no caso, o acórdão pontuou uma a uma as questões trazidas ao debate.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração que a embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Desse modo, devidamente demonstrado que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara deveria se pronunciar, não há que se falar em omissão a ser suprida.

Com essas considerações,
rejeito
o presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022